Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-67.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002125-67.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIVANALDO DA CONCEICAO - CPF: 918.893.671-68 (RECORRENTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002125-67.2021.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente(s):
Givanaldo da Conceição

Parte Recorrida(s):
Gazin Indústria e Comercio de Móveis e Eletrodomesticos Ltda e Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta:
3

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO NO PRODUTO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO LAUDO TÉCNICO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – ARTIGOS 479 C/C 371 DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral, o vício em produto durável e a ausência de resolução, mesmo após reclamações pela via administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos em ação indenizatória, reconheceu que o vício no notebook fora decorrente de mau uso do produto, nos termos do laudo técnico apresentado pela ré Gazin.

O
autor, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, fixando-se a restituição dos valores pagos para reparo do bem, e que seja indenizado a título de danos morais, sustentando que também apresentou laudo técnico em sentido diverso daquele trazido pela demandada.

Em contrarrazões, a demandada Gazin, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Esta ação teve origem pelo fato de que o autor/recorrente adquiriu no dia 27/03/2020 na loja da primeira recorrida,
Gazin,
um notebook Lenovo IDEA330 15.6 I3-7020U 4GB 1TB W10 81FE000QBR PRAT BIVOLT, no valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), sustentando que após 6 (seis) meses de uso o produto parou de funcionar.

Informa que entrou em contato com segunda requerida, Lenovo Tecnologia, para que a garantia fosse acionada, e em resposta, foi informado que o vício foi decorrente de mau uso, em razão de derramamento de líquido, fato que deu ensejo à oxidação, negando o reparo do produto.

Irresignado com a resposta, o recorrente levou o aparelho em uma assistência técnica e obteve laudo em sentido diverso, em que se constatou que o aparelho apresentou problema técnico no cabo Flat da Tela.

Como a sentença foi de improcedência, pelo fato de existir laudo técnico que aponta mau uso do produto, apresenta o recorrente pedido de reforma do julgado para que seja reconhecida a falha na prestação de serviços, conforme laudo por ele juntado, com consequente indenização pelos danos morais.

Relatados tais fatos, veja-se que ambas as partes trouxeram aos autos laudos técnicos emitidos por profissionais habilitados, no entanto, com conclusões diametralmente diversas.

O autor, refutando o laudo apresentado pela ré Gazin, sustenta que o problema no aparelho se deu em razão de um problema em um cabo intitulado flat da tela, e que após a troca da peça por ele próprio, o autor, o problema fora solucionado, tudo a corroborar com as alegações trazidas em sua exordial no sentido de não ter dado causa ao vício em exame.

Dá análise dos autos, vê-se que o consumidor no momento em que tomou conhecimento da negativa da assistência técnica em solucionar o imbróglio, levou o produto em loja habilitada, sendo informado pelo técnico responsável que, com a substituição da aludida peça o problema seria solucionado, o que de fato ocorreu.

Portanto, em que pesem as alegações das rés de culpa exclusiva do consumidor no infortúnio, do que ressai dos autos é que o problema no equipamento foi solucionado nos termos em que apontado pelo laudo técnico trazido pelo demandante para contrapor o laudo apresentado pela ré Gazin.

Sabe-se que, de acordo a inteligência do art. 479 do CPC, o juiz pode e deve apreciar a prova pericial, somando-a com os demais elementos fático-probatórios existentes na lide, e neste caso a conclusão é que a parte autora, com o laudo técnico que juntou, logrou êxito em comprovar que o defeito existente no aparelho não guardava relação com os vícios apontados na pericia da parte demandada, de modo que o recorrente cumpriu o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovando os fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PNEU –
VÍCIO
DO
PRODUTO
– JUNTADA DE
LAUDO
FEITO PELA FABRICANTE – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
USO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA
PARTE
PROMOVENTE – JUNTADA DE
LAUDO
– DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROVAS SUFICIENTES – DEFEITO
EFETIVAMENTE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO
MATERIAL DEVIDO – JUNTADA DE NOTA FISCAL DO
PRODUTO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(N.U 1000049-15.2017.8.11.0109, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 17/06/2021).

Portanto, diante da comprovação dos fatos que deram causa a esta demanda há necessidade de reforma da sentença, nos termos que se passa a fundamentar.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, prevê a responsabilidade civil por vício em produtos duráveis, com previsão de que fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, o que não ocorreu neste caso em concreto.

Diante da negativa das rés, no que tange ao conserto, o autor efetuou a substituição da peça e pagou o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), conforme nota anexa ao id. 110980968, cabendo à restituição do valor, na forma simples, pois não se aplica ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não houve qualquer cobrança indevida efetuada pelas reclamadas.

No caso em apreço,
embora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, as recorridas não prestaram o atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Ante tais fatos, entendo que o Reclamante foi submetido a situação desgastante e angustiante, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil, por se estar diante de fatos que extrapolam os aborrecimento do cotidiano.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1-
Determinar que a rés, solidariamente, restituam ao reclamante a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data.

2-
Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022